Tribunal: TJSP
Processo: 0001615-66.2008.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante
AUTO
POSTO
PRAÇA
DO
TABOÃO
LTDA.
(JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado RM PETRÓLEO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
2
VOTO No
: 40.214
EDEC.No
: 0001615-66.2008.8.26.0609/50000
COMARCA : TABOÃO DA SERRA
EBTE.
: AUTO POSTO PRAÇA DO TABOÃO LTDA. (JUST GRAT)
EBDO.
: RM PETRÓLEO LTDA.
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência de qualquer vício Pretensão
de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado Inaplicabilidade Decisão mantida por
seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos declaratórios.
Embargos de declaração opostos por Auto Posto Praça
do Taboão Ltda. ao v. acórdão de fl. 303-307 que, por votação unânime,
deu provimento ao agravo de instrumento, afastando a condenação da
empresa autora ao pagamento das verbas sucumbenciais no caso
concreto.
Inconformada, a ré alega que o v. aresto é omisso e
contraditório por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que: (a) o entendimento da Turma Julgadora diverge da
jurisprudência dos Tribunais e do E. STJ, (b) a atuação de curador
especial não altera a natureza jurídica dos honorários de sucumbência e
(c) a embargada assumiu os riscos processuais ao ajuiza a demanda,
estando configurada, por esta razão, a causalidade.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida, sobretudo os art. 1o,
inciso III e 133 da Constituição Federal e o art. 85, §§ 2o, 10, 14 e 19 do
Código de Processo Civil (fl. 310-319).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos,
pois, em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
No caso concreto, a Turma Julgadora foi clara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
3
pontual, tendo se pronunciado na medida em que lhe competia e
fornecendo os elementos necessários à compreensão do resultado dado ao
julgamento.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão
somente a intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a
lide e alteração do posicionamento adotado pela Corte Especializada, não
incidindo na hipótese, portanto, nenhum dos vícios que fundamentam o
acolhimento dos embargos declaratórios.
Ademais, a contradição que autoriza o manejo dos
embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo. Diferentemente do
vício aqui sustentado, em que se tem a chamada “contradição externa” e
que não dá ensejo à oposição dos embargos.
Contradição externa. Não enseja embargos de declaração a
existência eventual de contradição externa, senão a que se
acha no próprio acórdão embargado. (STJ, 4a T.,
EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j.
26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
Desse modo, “a contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei
ou com o entendimento da parte” (STJ- 4a T., REsp 218.528-EDcl, Min.
Cesar Rocha, j. 7.2.02, DJU 22.4.02).
Não há sequer a necessidade de acréscimo de
fundamentos ou explicações, devendo permanecer a conclusão que a
embargante deu causa ao ajuizamento da demanda, sendo afastadas as
custas sucumbenciais apenas por ter sido esta citada de forma ficta e se
manifestado por meio de curador nomeado judicialmente, conforme
excerto reiterado:
[..] Na presente demanda, em que pese o entendimento
apresentado pela Exma. Juíza singular, razão cabe à
apelante ao apontar que, se alguém deu causa ao
ajuizamento da demanda, foi a empresa apelada por não
ter quitado a dívida no prazo correto, porque a ação do
pedido de falência foi ajuizada conforme a lei lhe permite.
Cumpre ressaltar também que, ao contrário do que quer
fazer crer a apelada em suas contrarrazões (fl. 284), o fato
de existir outra demanda de pedido de falência ajuizado em
data anterior (5/9/2007, fl. 222), em relação à data do
ajuizamento da presente demanda (8/2/2008, fl. 2), não há
impedimento ao ajuizamento desta, uma vez que o Juízo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
4
qual
distribuídos
aqueles
autos
(Proc.
n.0009383-77.2007.8.26.0609) somente tornou-se o Juízo
universal, após a decretação da falência, ocorrida em
sentença datada de 28 de outubro de 2014 (fl. 223).
Assim, em que pese que, a princípio, os ônus
sucumbenciais caberiam à apelada, ora falida, conforme
bem apontado pela recorrente, a citação da suplicada se
deu de forma ficta, e suas manifestações nos autos se
deram por curador nomeado judicialmente, de forma que a
melhor solução é realmente determinar o afastamento das
custas sucumbenciais no caso concreto. [..]
Destaca-se que não é exigível dos Julgadores que se
reportem expressamente em relação a cada um dos questionamentos
formulados pelos litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera
adoção de tese contrária ao entendimento da parte interessada, sendo
suficiente que o alcance da decisão esteja bem delimitado, com clareza
suficiente acerca dos parâmetros utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS
CUEVA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
04/10/2016, DJe 28/10/2016).
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
5
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EAg 1014027/RJ,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado
em 19/10/2016, DJe 26/10/2016).
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de
menção expressa a fundamentos legais para prequestionamento da
matéria, conforme assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC/1973. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E
211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma
fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde
da controvérsia, razão pela qual não há que se falar na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
6
suscitada ocorrência de violação do art. 535 do Código de
Processo Civil de 1973. 2. O prequestionamento não exige
que
haja
menção
expressa
dos
dispositivos
infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a questão
tenha sido discutida e decidida fundamentadamente,
sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e
o recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas
terapêuticas disponibilizadas pelo SUS - é necessário o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não
é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da
Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/11/2016, DJe 18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ART.
101

DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
INADMISSIBILIDADE
DO
APELO
EXTREMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada
(art. 101 da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de
apreciação pelo acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem
tenha se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo
recorrente. Esse é o entendimento pretoriano consagrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001615-66.2008.8.26.0609/50000 -Voto no 40.214
7
na edição da Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao
interessado a interposição de recurso especial por
afronta ao art. 535 do então vigente Código de Processo
Civil, o que não ocorreu na espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único
recurso cabível contra decisão que inadmite recurso
especial. A oposição de embargos de declaração não tem
o condão de interromper o prazo para a interposição do
agravo em recurso especial, razão pela qual este se
apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração opostos pelos agravantes.

RICARDO NEGRÃO
RELATOR